Tribunal: TJDFT
Processo: 0707388-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707388-77.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A RECORRIDO: TONY COUTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS FIXADOS NA SENTENÇA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação quanto à incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 2. Não é possível o revolvimento, em impugnação de sentença, dos índices de juros e correção monetária definidos na sentença, não foi objeto de oportuna defesa, pois operada a preclusão e coisa julgada. 3. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 406 do Código Civil, 884 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, pugnando pela aplicação da Taxa SELIC como indexadora de juros e correção monetária, com base no entendimento firmado em sede de recurso repetitivo da Corte Especial (REsp 1.111.117/PR - Tema 176). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 406 do Código Civil, 884 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1387352/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 14/8/2019). Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não colhe melhor sorte o apelo, pois conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030